Tribunal: TJSP
Processo: 2323749-36.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.